Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713546-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILBERTO SAMPAIO REIS AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA DESPACHO EDILBERTO SAMPAIO REIS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 25448822) que, na ação de indenização de danos materiais e morais proposta contra LOCALIZA RENT A CAR S/A, consignou que a relação jurídica entre as partes não é de consumo e afirmou ser viável a denunciação da lide ao locador do veículo envolvido no acidente de trânsito, nos seguintes termos: “A doutrina convencionou chamar de consumidor por equiparação ou bystander todos aqueles que, embora não façam parte diretamente de uma relação de consumo, sofrem os efeitos lesivos da falha na prestação de serviço e, portanto, também merecem ser tutelados pelo microssistema legal, nos termos do artigo 17 da Legislação Consumerista. No caso destes autos, a relação jurídica não é de consumo, pois o autor não usufruiu de nenhum serviço ou produto ofertado pela ré. Não é o caso de equiparação do autor ao consumidor, pois os fatos narrados na inicial não retratam qualquer defeito na prestação de serviços, não sendo o requerente vítima de acidente de consumo. O pedido é de reparação civil por acidente de trânsito, sendo a responsabilidade, no caso, balizada pelo Código Civil. Nestes termos, é viável a denunciação à lide do motorista do veículo locado. Intime-se a ré para comprovar o recolhimento das custas processuais relativas à denunciação. Prazo: 15 dias.” Analisando os autos originários, verifica-se que a r. decisão recorrida não deferiu o pedido de denunciação da lide, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC, o que foi apreciado em decisão posterior (id. 90918278, autos originários). Assim, intime-se o agravante-autor, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para se manifestar, em cinco dias, sobre a admissibilidade do agravo de instrumento. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília - DF, 8 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora